Tribunal: TJPA
Processo: 0006963-22.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006963-22.2018.8.14.0036

APELANTE: ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL.

REFORMA DA DOSIMETRIA PARA RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
IMPROCEDENTE
. O MAGISTRADO SINGULAR CORRETAMENTE RECONHECEU E APLICOU EM FAVOR DOS APELANTES A REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, REDUZINDO AS RESPECTIVAS PENAS EM 01 ANO SE 06 MESES NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66, DO CPB.
NÃO PROVIMENTO
. NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE, ANTERIOR OU POSTERIOR AO CRIME, QUE JUSTIFIQUE A ATENUAÇÃO DA REPRIMENDA, NÃO SENDO POSSÍVEL SE UTILIZAR A DESIGUALDADE SOCIAL COMO JUSTIFICATIVA À PRÁTICA DE CRIMES.

RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022
.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto favor de
ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA E MARCOS SILVA DOS SANTOS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, IV, do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 9592322, os ora apelantes, nos dias 14 e 15 de outubro do ano de 2018, na rua Açailândia, bairro Santa Maria, por volta das 15 horas, subtraíram 12 metros de fio de energia, de 6 mm, no dia 14, pertencente à vítima Adenildo Borges de Sousa e, no dia 15, mais 100 metros de fio de energia, de 6 mm, pertencente a Benedito Gomes da Silva, sendo o primeiro furto presenciado pela vítima Benedito.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, como incursos nas penalidades do art. 155, § 4º, IV, c/c art. 71, do Código Penal.

Em ID 9592322, foi recebida a denúncia e, às fls. 10/12, apresentada a resposta à acusação;

Em ID 9592327, Termo de Audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 9592328/336, contendo alegações finais ministeriais;

Em ID 9592337, Alegações finais;

Em Sentença, ID 9592339, foi julgada procedente a denúncia, sendo os apelantes condenados nos exatos termos da denúncia, restando as respectivas penas, após devida individualização, cominada, respectivamente, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 70 dias multa.

Em ID 9592341, em razões recursais, requereu a defesa o reconhecimento e aplicação da atenuante genérica da confissão, bem como que seja aplicada ao caso a atenuante inominada do art. 66 do CP, reduzindo-se as penas para que possam os apelantes passarem ao regime aberto para cumprimento das respectivas penas.

Em ID 9592341, às fls. 09/11, em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 10083308, se manifestou pelo
Conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Em tese única, pugna a defesa pela reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo singular especificamente no que concerne à dosimetria, requerendo que se reconheça e aplique ao caso a atenuante da confissão, bem como a atenuante inominada do art. 66, do CP, em razão da primariedade e bons antecedentes dos apelantes e em razão da desigualdade social a que estão sujeitos.

Para uma melhor análise do pleito, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena de forma individualizada para cada réu e para cada crime.

- RÉU
MARCOS SILVA DOS SANTOS

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade é neutra, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta no extrapola a descrita no tipo penal;

b) no há antecedentes;

c) a conduta social merece valoraço negativa, haja vista que os depoimentos das testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado é conhecido pela prática de crimes, pessoa conhecida da polícia pelo envolvimento em delitos, pessoa que no trabalha, que no estuda, em nada contribui para a sociedade, mas apenas para a criminalidade, de maneira que possível considerar esta vetorial como negativa na dosimetria da pena;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtraço do patrimônio) so inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias merecem valoraço negativa, tendo em vista que, conforme dito pela vítima, houve risco de acidente elétrico em virtude da forma como os acusados cortaram o fio de cobre. Vale dizer, assumiram risco de causar grande acidente, além da prática do delito e do dano causado à fiaço elétrica da vítima;

g) consequências também negativas, uma vez que causaram grande trauma na vítima, que até hoje está traumatizada pelo cometimento do crime, como afirmou em depoimento;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, havendo três circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal no patamar de 4 anos e 6 meses de recluso e 120 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confisso, razo pela qual fixo a pena provisória em 3 anos de recluso e 60 dias-multa.

Na terceira fase, no há causas de aumento ou de diminuiço, razo pela qual fixo a pena em 3 anos de recluso e 60 dias-multa.

Considerando, por fim, que o crime ocorrido no dia 15/10/2018 contra a vítima Benedito Gomes da Silva foi considerado em continuidade delitiva, mostram-se presentes os requisitos do art. 71 do CP para o efeito de exasperar a pena. Como dito, so crimes da mesma espécie e ocorreram nas mesmas condiçes de tempo, lugar e maneira de execuço. Assim, nos termos do art. 71 do CP, aumento uma das penas em 1/6, de maneira que fixo a PENA relativa aos crimes de furto para o acusado MARCOS SILVA DOS SANTOS (COXINHA) EM 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSO E 70 DIAS-MULTA, à razo de 1/30 do salário mínimo cada, em razo da hipossuficiência econômica do acusado.

-
RÉU ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade é neutra, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta no extrapola a descrita no tipo penal;

b) embora exista sentença condenatória em face do acusado, no houve trânsito em julgado, de modo que no pode ser considerada para valorar a pena base;

c) a conduta social merece valoraço negativa, haja vista que os depoimentos das testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado é conhecido pela prática de crimes, pessoa conhecida da polícia pelo envolvimento em delitos, pessoa que no trabalha, que no estuda, em nada contribui para a sociedade, mas apenas para a criminalidade, de maneira que possível considerar esta vetorial como negativa na dosimetria da pena;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtraço do patrimônio) so inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias merecem valoraço negativa, tendo em vista que, conforme dito pela vítima, houve risco de acidente elétrico em virtude da forma como os acusados cortaram o fio de cobre. Vale dizer, assumiram risco de causar grande acidente, além da prática do delito e do dano causado à fiaço elétrica da vítima;

g) consequências também negativas, uma vez que causaram grande trauma na vítima, que até hoje está traumatizada pelo cometimento do crime;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, havendo três circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal no patamar de 4 anos e 6 meses de recluso e 120 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confisso, razo pela qual fixo a pena provisória em 3 anos de recluso e 60 dias-multa.

Na terceira fase, no há causas de aumento ou de diminuiço, razo pela qual fixo a pena em 3 anos de recluso e 60 dias-multa.

Considerando, por fim, que o crime ocorrido no dia 15/10/2018 contra a vítima Benedito Gomes da Silva foi considerado em continuidade delitiva, mostram-se presentes os requisitos do art. 71 do CP para o efeito de exasperar a pena. Como dito, so crimes da mesma espécie e ocorreram nas mesmas condiçes de tempo, lugar e maneira de execuço. Assim, nos termos do art. 71 do CP, aumento uma das penas em 1/6, de maneira que fixo a PENA relativa aos crimes de furto para o acusado
ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA
EM 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSO E 70 DIAS-MULTA, à razo de 1/30 do salário mínimo cada, em razo da hipossuficiência econômica do acusado.

ISSO POSTO, torno DEFINITIVA A PENA DE MARCOS SILVA DOS SANTOS e ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA em 3 anos e 6 meses de recluso e 70 dias-multa, que devero ser calculados à razo de 1/30 do salário mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica dos réus, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP.

O regime inicial do cumprimento de pena é o semiaberto para ambos os réus, com fulcro nos arts. 33, § 3º, do CP, tendo em vista as circunstâncias negativas pessoais dos acusados e dos crimes cometidos.

Inaplicável a substituiço da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em razo das circunstâncias desfavoráveis do crime (art. 44, III do CPB).

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado efetivamente reconheceu e aplicou em favor dos apelantes a atenuante da confissão, reduzindo as respectivas penas em 01 ano e 06 meses, em razão da atenuante da confissão, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença uma vez que a pena só há que ser cominada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não é o caso dos autos, onde se observa a presença de
circunstância judicial valoradas em desfavor dos apelantes e para as quais o magistrado apresentou a devida fundamentação e, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa jurisprudência, confira-se:

Apelação criminal. Desobediência. Única circunstância judicial desfavorável. Pena-base acima do mínimo legal. Possibilidade. 1. Pratica o delito tipificado no art. 330 do CP o agente que, tendo ciência inequívoca da ordem de parada emanada de policiais militares em ação ostensiva, a descumpre de maneira voluntária e consciente. 2. A constatação de uma única circunstância judicial desfavorável permite a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente em se tratando de maus antecedentes. Precedentes STJ. 3. Apelo não provido. (TJ-RO - APR: 00000172220168220023 RO 0000017-22.2016.822.0023, Data de Julgamento: 22/09/2021)

“O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo” (
STF – HC 76.196, Relator: Ministro
MAURÍCIO CORRÊA
, Data de Publicação: DJe 15/12/2000
).

Sendo, segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418), é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base, só cabendo a aplicação da pena no mínimo se todas forem favoráveis, o que não ocorre nos autos, como já relatado.

Quanto ao pedido para que se reconheça em favor dos apelantes a atenuante inominada do art. 66, do CP, tenho que igualmente não há como ser dado provimento ao pedido, pois, como bem observou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, as desigualdades sociais não podem servir de justificativa ao cometimento de crimes, senão, vejamos excerto da manifestação ministerial,
verbis
:

“...
No que concerne ao reconhecimento da atenuante prevista no

art. 66, do CPB, é sabido que as desigualdades existentes em nossa

sociedade não podem servir de justificativa para o cometimento de crimes

ou ser tida como circunstância relevante para a conduta, menos ainda para

configurar a atenuante genérica prevista no art. 66 do CPB, sob pena de

desvirtuar os reais propósitos da aplicação do mencionado dispositivo e

fomentar as ações criminosas.

Ademais,

a

defesa

não

acostou

nos

autos

nada

que

demonstrasse que os apelantes foram compelidos a cometer o delito por

ausência do Estado em concretizar direitos ou que teria menor âmbito de

autodeterminação

em

face

das

condições

sociais

desfavoráveis

que
eventualmente vivia, optando apenas por apresentar argumentos vagos e

imprecisos.
”

Não há, portanto, que se falar em reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CPB, porquanto não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior aos crimes, apta a justificar a atenuação da reprimenda imposta, razão pela qual não prospera o pleito defensivo de reconhecimento e aplicação da atenuante inominada, sendo neste mesmo sentido o entendimento jurisprudencial, veja-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA CONTRA TIA-AVÓ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ÂNIMO EXALTADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. 2. Afasta-se a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima. 3.
Não há falar em reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, quando não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que fundamente a atenuação da reprimenda
. 4. Recurso conhecido desprovido.(TJ-DF 07056561520208070004 DF 0705656-15.2020.8.07.0004, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/04/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao pedido para mudança do regime de cumprimento de pena, tem-se que o magistrado devidamente fundamentou as razões pelas quais determinou regime mais gravoso, pois decidiu com base na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não se observando qualquer ilegalidade em seu proceder, razão pela qual igualmente não há que ser dado provimento ao apelo.

Assim, ainda que imposta pena privativa de liberdade (reclusão ou detenção), menos gravosa, poderá o juiz fixar regime inicial diverso para cumprimento desta, tendo por critério a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, como ocorre no presente caso, se manifestando o julgador em conformidade com o que estabelece o art. 33, § 3º, do CPB,
in verbis:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 3º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro
de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022